Tribunal: TJMT
Processo: 68249-90.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 07/05/2021
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
07/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 705615-P / 2021
Sexta-feira, 7 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80682495120188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80682495120188110001
Requerente: MARIA DE FATIMA LEMOS DA SILVA
Requerido: BANCO ITAU SA
Beneficiário: MARIA DE FATIMA LEMOS DA SILVA
CPF/CNPJ
52231712172
Beneficiário:
Conta Judicial 1900116342240
Valor: R$ 2.400,20 (dois mil e quatrocentos reais e vinte centavos)
Autorizado: ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA
CPF/CNPJ: 854.697.261-34
Data de Emissão: 07/05/2021
Titular Conta ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA
CPF/CNPJ Titular Conta 854.697.261-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 1050567 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1197113395 1/1